Tribunal: TJMT
Processo: 1008802-89.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008802-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), WALISSOM PEREIRA SOARES (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DNYSSON FERREIRA LOPES - CPF: 030.052.011-55 (PACIENTE), GABRIELA SCHIMITT MAIONI - CPF: 063.272.111-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.997.711-10 (PACIENTE), WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 703.538.481-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PEDIDO DE ISENÇÃO

–

TEMPO DE SEGREGAÇÃO APÓS ARBITRAMENTO DE FIANÇA - INDICATIVO DE FALTA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS – IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DOS PACIENTES COM MESMO OBJETO – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CORROBORADA

– SOLTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL –

RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – ORIENTAÇÃO DO STJ – MANUTENÇÃO NO CÁRCERE PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – JULGADO DO TJMT –

ORDEM CONCEDIDA PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL SEM FIANÇA, CONSERVADAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS PELO JUÍZO SINGULAR.

O c. STJ determinou a soltura, no território brasileiro,

de
“todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor”,
em razão do risco de contágio pela pandemia do coronavírus

(PExt no HC nº 568.693/ES).

“Caracteriza constrangimento ilegal a manutenção do cárcere cautelar, exclusivamente, em razão da impossibilidade financeira de o agente arcar com o pagamento da fiança.”
(TJMT, HC N.U 1001404-91.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008802-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE(S):

WALISSON PEREIRA SOARES, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS E DNYSON FERREIRA LOPES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WALISSON PEREIRA SOARES, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS e DNYSON FERREIRA LOPES contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 706456), que concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$2.090,00 (dois mil e noventa reais) pelo cometimento, em tese, de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 288 do CP e art. 14, da Lei nº 10.826/2003- (Sistema Primus).

O impetrante sustenta que: 1) o c. STJ “
estendeu para todo o país os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão”
(HC nº 568.693); 2) os pacientes
“estão desempregados e sem rendas”.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória aos pacientes sem pagamento de fiança (ID 40159964), com documentos (ID 40159967/ID 40159973).

O pedido liminar foi indeferido, em plantão judiciário, pelo i. Des. Sebastião de Moraes Filho (ID 40168963).

Em petição, o impetrante postulou a reconsideração do indeferimento (ID 40231972).

O pedido foi convertido em diligências para audição do Juízo singular, que prestou informações (ID 40685467).

O pleito foi deferido

para conceder liberdade provisória aos pacientes sem fiança, conservadas as demais medidas cautelares alternativas fixadas pelo Juízo singular (ID 40856955).

O Juízo singular apresentou informações complementares (ID 42537958).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA ARBITRADA ACIMA DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS – 1. PLEITO PELA ISENÇÃO DA FIANÇA, ANTE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTÁ-LA – POSSIBILIDADE – OS PACIENTES NÃO PODEM TER SUA LIBERDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA, SE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL ÔNUS, O QUE IMPLICARIA EM MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CÁRCERE – PELA CONCESSÃO DA ORDEM, PARA A ISENÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, Procurador de Justiça – ID 45260034)

É o relatório.

Cuiabá, 4 de junho de 2020.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
40856955),

foi outorgada liberdade processual aos pacientes sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares alternativas fixadas pelo Juízo singular nos seguintes termos:

“A hipossuficiência econômica dos pacientes não resultou demonstrada por qualquer elemento de convicção, a exceção das suas qualificações pessoais, nas quais afirmaram estarem desempregados, como destacado pelo i. Des. Sebastião de Moraes Filho.

Todavia, o tempo de segregação após o arbitramento de fiança - aproximadamente 13 (treze) dias – constitui indicativo de que os pacientes não possuem condições econômicas, traduzindo-se em fato novo apto a justificar a reconsideração da decisão liminar (STJ, HC nº 570094 – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.4.2020).

Outrossim, a Defensoria Pública impetrou o HC nº 1009354-54.2020.8.11 também sustentando a ausência de recursos financeiros dos pacientes para recolhimento da fiança (ID 40661967), de modo a corroborar a alegada situação de hipossuficiência, deduzida nesta impetração.

O c. STJ determinou a soltura, no território brasileiro, de “todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor”, em razão do risco de contágio pela pandemia do coronavírus (PExt no HC nº 568.693/ES – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1º.4.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Caracteriza constrangimento ilegal a manutenção do cárcere cautelar, exclusivamente, em razão da impossibilidade financeira de o agente arcar com o pagamento da fiança.”(HC N.U 1001404-91.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.2.2020)

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido para conceder liberdade provisória aos pacientes sem fiança, conservadas as demais medidas cautelares alternativas fixadas pelo Juízo singular. [...]”.

(
ID 40856955)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade processual aos pacientes sem fiança, conservadas as demais medidas cautelares alternativas fixadas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020